Tribunal: TCU
Processo: 000.381/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3102/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e em b) dar ciência desse acórdão ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC Processo 000.381/2015-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.836/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.832/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) e Processo 010.833/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Antônio Ferreira Lima (CPF XXX.563.572-XX); C e C Perfurações e Construções Ltda. - EPP (CNPJ 08.655.653/0001-10). 1.3. Recorrente: Antônio Ferreira Lima (CPF XXX.563.572-XX). 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Caapiranga - AM. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros, representando o Sr. Antonio Ferreira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.